Tribunal: TJSP
Processo: 1000150-69.2025.8.26.0104
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. Pretensão à anulação dos efeitos da Resolução SEDUC 19 em relação ao Impetrante, garantindo-lhe o direito de atribuição de aulas na referida escola E.E. José Carlos Monteiro.
MÉRITO. À época do procedimento de atribuição de aulas, o art. 8o da Resolução Seduc no 71/2024 não impossibilitava a atribuição de aulas ao impetrante na

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. Pretensão à anulação dos efeitos da Resolução SEDUC 19 em relação ao Impetrante, garantindo-lhe o direito de atribuição de aulas na referida escola E.E. José Carlos Monteiro.
MÉRITO. À época do procedimento de atribuição de aulas, o art. 8o da Resolução Seduc no 71/2024 não impossibilitava a atribuição de aulas ao impetrante na Escola Estadual José Carlos Monteiro, mesmo que não reconduzido na instituição, permitindo que lhe fossem atribuídas nove aulas na data de 24/01/2025. Posterior alteração de redação da Resolução que passou a vedar a atribuição de aulas ao professor na escola em que não foi reconduzido. As atribuições de aula do impetrante ocorreram em 24/01/2025, data anterior à entrada em vigor da Resolução Seduc no 19/2025, que ocorreu em 28/01/2025, ato jurídico perfeito que gerou o direito adquirido à atribuição das aulas, em consonância com a conceituação constante no art. 6o, §§1o e 2o do Decreto-Lei no 4.657/42. Impossibilidade de concessão de efeitos retroativos à Resolução Seduc no 19/2025. Observância aos princípios de legalidade e de hierarquia das normas. Precedentes desta C. Corte.
R. sentença de concessão da segurança mantida.
RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP DESPROVIDO.
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.